Tribunal: CARF
Processo: 16682.904269/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904269/2013-06
ACÓRDÃO
1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEPAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
PRECLUSÃO. VALORAÇÃO.
As questões de ordem pública, como incidência de juros de mora e
aplicação de multa de mora sobre débitos para com a Fazenda Nacional
confessados EM Per/DComp e não pagos no prazo legal, podem ser
conhecidas de ofício por expressa previsão legal e assim transcendem as
limitações impostas pela preclusão consumativa. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a
compensação.
SÚMULA CARF No 228.
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código
Tributário Nacional para determinação dos valores devidos em face de
recolhimento ou compensação de débitos em atraso, quando não
computada a integralidade dos acréscimos moratórios.
DIREITO CREDITÓRIO OBJETO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado
há mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmulas CARF no 168
e do art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, para fins de
reconhecimento da possibilidade de verificação de indébito remanescente porventura disponível
relativo ao IRRF, código 5706, já reconhecido no processo no 10768.008035/2009-15, mas sem
homologar as compensações por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório preexistente indicado nos Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), e-fls. 656-904, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.256.745,42 do ano-calendário
de 2009 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 905-919:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
3
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
128.355.223,39
128.355.223,39
CONFIRMADAS [...]
171.791,11
171.791,11

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.256.745,42
Valor na DIPJ: R$ 4.256.745,42
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.256.745,42
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 171.791,11
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO nas compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico abaixo [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.095, de 27.11.2017, e-fls. 1249-1264:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
É infundada a arguição de nulidade do despacho decisório, sob alegação de
cerceamento de defesa por ausência de motivação, quando os dispositivos legais
que fundamentaram a decisão bem como os motivos encontram-se descritos no
despacho decisório, ainda que de forma sucinta, mas suficientes para
compreender a razão da não homologação da compensação.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
4
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
O pedido de perícia pode ser indeferido pela autoridade julgadora, quando for
prescindível para o deslinde do litígio, como é o caso em que o não
reconhecimento total do crédito resulta da cobrança de multa e juros de mora,
expressamente prevista em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO DE IRRF
SOBRE JCP RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP PAGOS. SOBRA
PASSÍVEL DE DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ AO FINAL DO PERÍODO.
Reforma-se o despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido de
restituição de crédito de saldo negativo de IRPJ, formado por retenção de IRRF
sobre JCP, quando a DRF glosa as retenções de IRRF sobre JCP recebidos, os quais
foram compensados com IRRF sobre JCP pagos, mas houve sobra de retenções,
que são passíveis de dedução na apuração do IRPJ ao final do período.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO DO
VENCIMENTO DOS DÉBITOS. COBRANÇA DE MULTA E JUROS DE MORA.
Em caso de declaração de compensação apresentada em data posterior ao do
vencimento dos débitos, há cobrança de multa e juros de mora, a teor do art. 61
da Lei n° 9.430/96.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
indeferir o pedido de perícia, rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito,
julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reformar
o despacho decisório, e reconhecer o crédito no valor de R$ 3.281.070,26.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.09.2018, e-fl. 1360, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.10.2018, e-fls. 1362-1375, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO
7. O presente processo versa sobre as Declarações de Compensação (Doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade), transmitidas pela ora Recorrente, com o
objetivo de compensar seu crédito de saldo negativo no valor total de R$
4.256.745,42 (quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
5
quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), apurado em relação ao ano-
calendário 2009 - conforme se verifica na linha 20 da ficha 12-A da DIPJ 2010
(Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade), com débitos próprios de Imposto
de Renda Retido da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSLL”), relativos ao período de apuração do 1o trimestre de 2011.
8. Inicialmente, em relação à origem do referido saldo negativo de IRPJ, destaca-
se que este resultou da dedução do imposto apurado, correspondente a R$ 0,00
(linha 01), pelo crédito de IRRF (linha 14), exatamente no valor de R$
4.256.745,42 (quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
9. No entanto, do crédito total indicado acima, apenas a parcela de R$ 171.791,12
– referente ao IR retido sobre as aplicações em renda fixa - foi inicialmente
reconhecida pela Autoridade Fiscal e utilizada para compensar parcialmente o
débito indicado na PER/DCOMP no 34696.67804.280411.1.3.02-1361, restando as
demais PER/DCOMPs não homologadas.
10. Isso porque, segundo o fiscal, com relação à parcela restante do crédito (R$
4.084.954,30), esta já teria sido utilizada na compensação realizada no processo
administrativo no 10768.008035/2009-15, fato que, supostamente, configuraria
utilização do crédito em duplicidade.
11. Destarte, o acórdão recorrido foi preciso ao refutar tal alegação, ao concluir o
que “ao contrário do que supôs a DRF, os créditos de IRRF sobre JCP não foram
integralmente compensados” (fls. 1261). Portanto, a discussão em torno do
suposto aproveitamento em duplicidade restou superada.
12. Adiante, demonstrou-se a legitimidade do crédito formado pela retenção de
IRRF retido no recebimento de Juros Sobre o Capital Próprio.
13. Nesse sentido, sabe-se que a legislação tributária vigente permite que os
valores retidos de IRRF sobre JCP pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de
uma pessoa jurídica sejam utilizados, pelos beneficiários, de duas maneiras
alternativas: (i) como antecipação do valor apurado de imposto de renda devido
quando da apresentação da declaração de rendimentos, sendo abatido do
Imposto de Renda a Pagar; ou (ii) como crédito a ser compensado com débitos de
IRRF sobre JCP pagos ou creditados aos seus sócios e acionistas, conforme
previsto no art. 9o da Lei no 9.249/95: [...].
14. Assim, como já visto, a VALE S/A, companhia da qual a Recorrente era
acionista, efetuou o pagamento de JCP à ora Recorrente em outubro de 2009, no
montante de R$ 854.556.238,55 [...], vide Informe de Rendimento e Comprovante
de Retenção emitido pela fonte pagadora (Doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade), ocasião na qual a fonte pagadora efetuou a retenção do IRRF no
valor de R$ 128.183.432,28, dessa forma, restou demonstrada a existência do
direito creditório ora pleiteado.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
6
15. Nesse ponto, em que pese o reconhecimento do crédito declarado pela
Recorrente, vez que o r. decisum afastou a alegação de duplicidade e assentiu que
houve a retenção IRRF do JCP recebido pela contribuinte, a Delegacia de
Julgamentos inovou nas suas razões, ao reconhecer apenas parcialmente o direito
creditório da contribuinte, afirmando que teria havido atraso na apresentação dos
pedidos de compensação.
16. Veja-se que a alegação de atraso na apresentação dos pedidos de
compensação não foi suscitada no Despacho Decisório proferido no processo em
epígrafe e, portanto, restou preclusa a possibilidade dos i. Julgadores revisitarem
essa questão.
17. Assim, o presente feito prosseguiu especificamente para apuração das razões
constantes no Despacho Decisório proferido, quais sejam: se efetivamente o IRRF
em tela foi retido pela contribuinte e se houve aproveitamento em duplicidade,
alegações devidamente refutadas pela contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade.
18. Além disso, caso se admita a possibilidade da Delegacia de Julgamentos expor
argumentos inéditos para julgar a manifestação de inconformidade apresentada –
o que se cogita apenas por argumentação -, deve-se frisar que os pedidos de
compensação não foram apresentados no prazo para pagamento dos tributos
correspondentes, exclusivamente, em razão de empecilhos gerados pela própria
Receita Federal.
19. Nesse caso, se impõe a observância do princípio da verdade material, pelo
qual, há de se considerar que o contribuinte não pode ser penalizado por
impedimentos gerados pelo sistema da Receita Federal.
IV. PRELIMINAR: PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE SE ANALISAR O ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
20. De plano, necessário arguir a necessidade de reforma do acórdão recorrido,
vez que a Delegacia de Julgamentos inovou nas suas razões, ao trazer novas
razões de decidir aos autos, qual seja a aplicação de multa e juros por atraso no
protocolo dos pedidos de compensação.
21. Isso porque, a razão exposta pela Delegacia de Julgamentos para reconhecer
apenas parcialmente o direito creditório da Recorrente, tem por base um
argumento que não consta no despacho decisório proferido no presente
processo.
22. Nesse sentido, com uma simples análise do despacho decisório constante nos
autos, veremos que o Fiscal, no momento em que analisou os pedidos de
compensação apresentados pela Recorrente, elencou as razões para a não
homologação das DCOMPs protocoladas e, dentre eles, não se vê a necessidade
de incidência de juros e multa por atraso na apresentação dos pedidos de
compensação analisados.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
7
23. No entanto, como se sabe, cabe ao Fiscal analisar as declarações de
compensação apresentadas e, na hipótese de identificar incongruências, proferir
fundamentado despacho elencando as razões para a sua não homologação, sob
pena de preclusão da possibilidade de trazer novos argumentos aos autos, vez
que essa decisão que dará início ao procedimento administrativo para discussão
do direito creditório pleiteado, tendo o contribuinte a oportunidade de
apresentar os recursos cabíveis, a fim de buscar assegurar o seu direito.
24. Assim, após proferido despacho decisório, toda a discussão seguinte deve
pautar-se exclusivamente nas razões expostos pela Fiscal naquela decisão, sob
pena de reformatio in pejus.
25. Ou seja, considerando que a Recorrente conseguiu refutar com clareza as
alegações constantes no despacho decisório retro, que embasaram a não
homologação das DCOMPs apresentadas, vez que afastou a alegação de
aproveitamento em duplicidade e comprovou a origem dos créditos ora
pleiteados, é certo que, no momento do julgamento da manifestação de
inconformidade da contribuinte, o despacho decisório deveria ter sido totalmente
reformado e o direito creditório da contribuinte integralmente reconhecido.
26. Porém, ao invés disso, a Delegacia de Julgamentos apresentou novas razões,
afirmando que a contribuinte teria atrasado na apresentação dos seus pedidos de
compensação, fato que resultaria na incidência de multa e juros, afirmando que
“em caso de declaração de compensação apresentada em data posterior ao do
vencimento dos débitos, há cobrança de multa e juros de mora (...)” (fls. 1250 –
Grifou-se).
27. Ocorre que a análise do atraso na apresentação das DCOMPs em comento
NUNCA foi observada, suscitada ou, sequer, ventilada no despacho decisório
proferido. Portanto, não se admite que, nessa fase do processo administrativo,
durante o julgamento da manifestação de inconformidade da contribuinte, tal
fato seja trazido aos autos, vez que restou alcançado pela preclusão.
28. Nesse sentido, apenas se admite a arguição de novos argumentos, quando se
tratar de FATO NOVO, ou seja, que não existiam ou que, comprovadamente,
apenas se pode ter ciência no momento da prolação do acórdão recorrido –
hipóteses que definitivamente não ocorreram no presente caso.
29. Afinal, sempre foi de conhecimento da Autoridade Fiscal o prazo para
pagamento dos tributos em comento e a data de apresentação dos pedidos de
compensação sob análise, portanto, a discussão sobre atraso na apresentação dos
PERDCOMPs não se trata de um fato novo.
30. Logo, obviamente, tal alegação não pode ser admitida, sob pena de afrontar o
instituto da preclusão e se subverter a correta marcha do feito, confundindo-se as
diferentes fases do processo.
31. Veja-se que a jurisprudência majoritária do CARF é, justamente, na direção de
defender a impossibilidade de o contribuinte inovar nas suas razões recursais.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
8
32. Nessa mesma linha, o Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, é expresso ao prever que a prova documental
suplementar, e com ela, nova razões/alegações, apenas será admitida se o
contribuinte comprovar se tratar de um fato ou direito superveniente. Veja-se:
“Art. 16: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;”
33. Assim, em estrita observância ao princípio da isonomia entre as partes, deve-
se concluir que a limitação imposta ao contribuinte também deve se impor à
Autoridade Fiscal. Ou seja, caso não seja comprovada a superveniência da
alegação suscitada, como in casu, não se deve admitir inovações em sede de
acórdão que julgar manifestação de inconformidade.
34. Assim sendo, considerando que a única razão para sustentar o
reconhecimento parcial do direito creditório da Recorrente se funda em um
argumento claramente inadmissível, resta evidente que a decisão recorrida deve
ser reformada e o direito creditório da contribuinte integralmente reconhecido.
V. A RECORRENTE NÃO PODE SER PREJUDICADA POR UM ATRASO QUE DECORREU
EXCLUSIVAMENTE DE OBSTÁCULOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL
35. Em que pese a alegação de atraso na apresentação das DCOMPs não ser
admitida no presente processo, vez que alcançada pela preclusão, caso se supere
tal alegação, o que se aceita apenas por argumentação, é certo que o atraso em
comento ocorreu em decorrência exclusivamente de impedimentos gerados pelo
próprio sistema da Receita Federal.
36. Logo, diante dessa nova alegação, segundo a qual seriam devidos multa e
juros em razão de que as compensações teriam sido realizadas fora no prazo,
deve-se ressaltar, em observância ao princípio da verdade material, que algumas
das DCOMPs em comento precisaram ser apresentadas fisicamente, em
decorrência de erros do sistema eletrônico da Receita Federal.
37. Isso porque, durante a transmissão eletrônica dos pedidos de compensação
ora analisados, a Recorrente se deparou com sucessivas mensagens de erro, o que
impossibilitou que pudesse prosseguir com a apresentação das suas DCOMPs pela
via eletrônica. Por isso, foi necessário diligenciar à Receita Federal para protocolar
fisicamente os referidos pedidos.
38. Deve-se frisar que, no momento em que foram apresentados os pedidos de
compensação em comento, a Receita Federal já previa como procedimento
padrão a transmissão desses pedidos de forma eletrônica, utilizando-se a
plataforma disponibilizada pela própria Receita Federal.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
9
39. Aliás, a Receita Federal já não admitia a apresentação de pedido de
compensação em atendimento presencial, nem tão pouco, que essas DCOMPs
fossem apresentadas fisicamente.
40. No entanto, na hipótese de comprovado o impedimento do contribuinte
realizar o procedimento padrão, qual seja, transmitir a DCOMP eletronicamente, a
Receita Federal permite que esse pedido possa ser realizado em atendimento
presente e por meio de formulário físico. Veja-se, portanto, que se trata de um
procedimento excepcional.
41. Ou seja, no momento em que se verifica que os pedidos de compensação
apresentados em atraso foram protocolados fisicamente em atendimento
presencial, resta evidente que a contribuinte, naquele momento, encontrava-se
impossibilitada de transmiti-los eletronicamente. Caso contrário, a Receita
Federal sequer permitiria a recepção daqueles pedidos.
42. Nesse sentido, é sabido que não se pode impor ao contribuinte os ônus dos
obstáculos gerados pelo sistema da Receita Federal. Por isso, se no prazo para
pagamento do tributo em comento, a contribuinte não pode apresentar o
respectivo pedido de compensação, conforme narrado acima, certamente, não
poderá ser penalizada com a incidência de juros e multa.
43. Pelo contrário, o procedimento correto para esse caso, é a extensão do prazo
para pagamento.
44. Assim sendo, em observância ao princípio da verdade material e considerando
que os pedidos de compensação em comento apenas foram protocolados em
atraso em razão de impedimentos impostos pelo sistema da Receita Federal, é
certo que a Recorrente não pode ser penalizada com a incidência de juros e
multa.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. CONCLUSÃO
45. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao
presente recurso voluntário, para que seja reformado o acórdão ora recorrido e,
consequentemente, reconhecido integralmente o direito creditório ora pleiteado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
10
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no processo no 10768.008035/2009-15 utilizando-se do pagamento a
maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), código 5706 – Juros sobre Capital Próprio
no valor de R$128.183.435,78 referente a outubro do ano-calendário de 2009.
Verifica-se no presente caso que no Parecer Conclusivo no 041/2010, e-fls. 547-654,
proferido no processo no 10768.008035/2009-15 consta:
FUNDAMENTAÇÃO
Validade da DCOMP apresentada em papel.
Inicialmente, cumpre verificar a validade da declaração de compensação
apresentada pela contribuinte em papel, pois via de regra a compensação deve
ser efetuada por intermédio do programa PER/DCOMP, sob pena de ser
considerada não declarada a compensação, nos termos do §1° do art. 39 da
Instrução Normativa n° 900, de 2008.
Com efeito, o §1° do art. 34 da Instrução Normativa n° 900, de 2008, a seguir
reproduzido, dispõe que, na impossibilidade de utilização do programa gerador da
declaração de compensação, a compensação será efetuada pelo sujeito passivo
mediante a apresentação de formulário, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório. [...]
No presente caso, a contribuinte alega que a transmissão das compensações não
foi concluída pela ausência no programa do código de receita referente a juros
sobre capital próprio. De fato, a versão do PER/DCOMP 4.2 impedia o
preenchimento da Declaração de Compensação com crédito de IRRF — Juros
Sobre o Capital Próprio, emitindo a mensagem de que o código da receita está
ausente, mesmo após o referido código ser selecionado.
Assim, tendo em consideração as telas do programa PER/DCOMP às fls. 04/05,
comprovando a falha no programa, e as determinações dos §§ 3° e 4° do art. 98
da IN RFB n° 900, de 2008, a entrega da DCOMP em papel deve ser aceita.
Retificação de Declaração de Compensação
A retificação de DCOMP pode ocorrer nos termos dos artigos 76 a 79 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008. [...]
Desta forma, considerando que a declaração originalmente entregue não foi
apreciada, cabe aceitar a retificação pleiteada, que reduz o IRRF relativo ao 2°
decêndio de outubro de 2009 (cód. 5706) de R$ 108.408.058,51 para R$
103.673.688,98.
Direito creditório pleiteado
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
11
O alegado direito creditório, utilizado nas DCOMP ora apreciadas e relativo ao
IRRF incidente sobre os juros sobre capital próprio distribuídos pela Vale SA, CNPJ
n° 33.592.510/0001-54, no valor de R$ 128.183.435,78, pauta-se no disposto no
art. 9° da Lei a° 9.249, de 1995, [...].
Da leitura dos dispositivos, conclui-se que os rendimentos de juros sobre a
remuneração de capital próprio integram o Lucro Real. Por sua vez, o valor do
imposto retido na fonte constitui antecipação do devido no encerramento do
período de apuração, a não ser quando o IRRF é utilizado pela beneficiária para
compensar débitos de IRRF incidente sobre pagamentos ou créditos de juros a
título de remuneração de capital social aos seus titulares, sócios ou acionistas.
Ou seja, o IRRF incidente sobre JSCP pode ser utilizado pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao Lucro Real de duas formas: a) deduzido do IR devido no período de
apuração (trimestral ou anual); ou b) compensado com IRRF retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros de remuneração do capital, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Nesse sentido, o Fisco Federal elaborou a Instrução Normativa SRF n° 900, de
2008. Nesse ato administrativo interpreta-se a Lei n° 9.249, de 1995, quanto às
possíveis destinações do IRRF incidente no caso dos juros sobre o capital próprio
previstas no art. 9°, §§ 30 e 6° do diploma legal.
RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado pelo Contribuinte, no valor
original de R$ 128.183.435,78 (cento e vinte e oito milhões, cento e oitenta e três
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos.), relativo a IRRF
incidente sobre juros sobre capital próprio (cód. 5706) pagos pela Vale S/A CNPJ
n° 33.592.510/0001-54; [...]
No caso tratado no processo no 10768.008035/2009-15 verifica-se que a Recorrente
optou por pleitear o reconhecimento integral do valor R$128.183.435,78 de pagamento a maior
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), código 5706 – Juros sobre Capital Próprio no
valor de R$128.183.435,78 referente a outubro do ano-calendário de 2009 em lugar de utilizá-lo
como antecipação do IRPJ no encerramento do período de apuração.
No Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.095, de 27.11.2017, e-fls. 1249-1264,
restou esclarecido que:
Nos autos do processo n° 10768.008035/2009-15, à fl. 03, o contribuinte
protocolou, em 27/10/2009, Declaração de Compensação em formulário papel,
informando crédito de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio, no valor total de R$
128.183.435,78 [...]
Às fls. 101/102 do processo 10768.008035/2009-15 consta despacho decisório
proferido pela Demac/RJO, em 22/10/2013, homologando as mencionadas
compensações, [...].
17. A soma do principal dos débitos acima relacionados totaliza R$
124.098.477,98. A interessada alega que esse é o valor utilizado do crédito, cujo
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
12
valor original é de R$ 128.183.435,78, do qual restariam, portanto, R$
4.084.957,80.
O presente processo trata de Declarações de Compensação, e-fls. 656-904,
identificadas no Despacho Decisório, e-fls. 656-904, com utilização de saldo negativo do ano-
calendário de 2009. Ocorre que o IRRF então deduzido para fins de apuração saldo negativo do
ano-calendário de 2009, em verdade, se trata da parcela do direito creditório remanescente já
reconhecido no processo no 10768.008035/2009-15 relativo ao IRRF incidente sobre juros sobre
capital próprio, código 5706, de outubro do ano-calendário de 2009.
Tem-se o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
No presente caso verifica-se que a correção do valor original e assim se trata mera
de inexatidão material a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, em que se pode verificar a
inexatidão material no preenchimento dos Per/DComp, e-fls. 656-904. O direito creditório
utilizado se referente ao indébito remanescente de IRRF incidente sobre juros sobre capital
próprio, código 5706, de outubro do ano-calendário de 2009 formalizado no processo no
10768.008035/2009-15 e não saldo negativo do ano-calendário de 2009 como consta
originalmente nas Declarações de Compensação, e-fls. 656-904.
Sobre a natureza jurídica do Per/DComp, tem-se que a Declaração de Compensação
tem por finalidade a compensação dos débitos ali confessados com o valor de direito creditório
reconhecido e não gera direito ao recebimento de eventual crédito remanescente como se fosse
Pedido de Restituição. Por sua vez, o Pedido de Restituição gera direito ao recebimento integral do
crédito reconhecido (Orientações iniciais Portal e-CAC e PER/DCOMP Web v21/06/2024). No
transcurso do prazo de cinco anos de que trata o inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional,
“embora exista vedação para a apresentação de nova declaração de compensação após a primeira
decisão administrativa (inciso X do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017), não há
impedimento para o exercício do direito por meio da apresentação de pedido de restituição”
(Solução de Consulta Cosit no 125, de 14 de setembro de 2021).
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, determina:
Art. 67. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou II - no caso
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
13
de deferimento do pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento
do crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo. (g.n.)
Estas determinações encontram fundamento no art. 26 da Instrução Normativa SRF
no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, no art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no
art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 68 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055,
de 06 de dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto
no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O sujeito passivo pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que o
crédito tenha sido objeto de Pedido de Restituição apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da homologação da compensação pela existência do
crédito remanescente relativo ao IRRF, código 5706, no valor de R$803.884,05 (R$4.256.745,42 –
R$171.791,11 - R$3.281.070,26) referente a outubro do ano-calendário de 2009 já reconhecidos
no processo no 10768.008035/2009-15 e pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” (art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
14
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual. Antes da
instauração da fase litigiosa não há que se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla
defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162). Com a instauração da fase
litigiosa pela ciência válida da Recorrente do procedimento fiscal nos termos legais e a
correspondente apresentação regular da impugnação aperfeiçoa-se a fase processual, quando se
concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
15
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que deve prevalecer o princípio da verdade material.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
16
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Preclusão - Valoração
A Recorrente alega a preclusão de incidência de juros de mora e aplicação de multa
de mora sobre os débitos confessados, pois a entrega dos Per/DComp após o vencimento dos
débitos decorre da impossibilidade de transmiti-los eletronicamente.
Impossibilidade de transmitir o Per/DComp eletronicamente
No que se refere à alegação da Recorrente de que a entrega dos
Per/DComp após o vencimento dos débitos decorre da impossibilidade de transmiti-los
eletronicamente, tem-se que a partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser
efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos
sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Posteriormente, ou seja, em
31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados
(art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Via de regra, o procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar
previstos na legislação tributária é a apresentação do Per/DComp por meio do Per/DComp Web,
ou programa, Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(Per/DComp). Nos casos em que não for possível usar o Per/DComp Web ou programa
Per/DComp, a compensação deve ser formalizada por meio de processo (art. 64 da Instrução
Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021).
A Recorrente comprova a formalização do processo no 10768.008035/2009-15 para
o fim de sanar a impossibilidade de transmitir o Per/DComp eletronicamente, em cujo Parecer
Conclusivo no 041/2010, e-fls. 547-654, consta:
RELATÓRIO
Trata o presente processo da declaração de compensação de fls. 01/02,
apresentada em papel em 27/10/2009, retificado em 05/11/2009, (fl. 34), e da
declaração de compensação de fl. 01 do processo n° 10768.008236/2009-12
apenso, protocolada em 05/11/2009. Nas referidas DCOMP, a contribuinte utiliza
suposto direito creditório, de R$ 128.183.435,78, relativo a IRRF incidente sobre
juros sobre capital próprio (cód. 5706) pagos pela Vale S/A para quitar débitos da
mesma natureza apurados no mês de outubro de 2009. [...]
A contribuinte ressalta que apresentou as DCOMP em formulário conforme anexo
VII da Instrução Normativa RFB n° 900, pois não conseguiu efetuar a PER/DCOMP
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
17
eletrônica pela existência de erro na versão 4.2, exposto nas fls. 04/05. A
declarante esclarece (fl. 03) não ter conseguido informar o tipo de crédito, já que
o programa não o reconhecia, retomando o seguinte erro: CÓDIGO DE RECEITA
AUSENTE.
Comprovante de pagamento feito à Valepar S/A encontra-se à fl. 36, na qual é
informada a retenção de R$ 128.183.435,78, referente ao mês de outubro de
2009. Na DIRF apresentada pela fonte pagadora consta o referido valor de IRRF,
bem como o correspondente rendimento, no valor de R$ 854.556.215,40 (fls.
46/48).
O recolhimento do mencionado IRRF pela fonte pagadora foi realizado conforme
extrato de fl. 49. Entretanto, constatou-se que a Vale S/A não informou o
correspondente recolhimento em DCTF, motivo pelo qual a empresa foi intimada
(fl. 51) a esclarecer tal fato ou a regularizar a situação do débito. Em 07/07/2010,
a fonte pagadora, Vale S/A, entregou DCTF retificadora vinculando o pagamento
efetuado a título de IRRF incidente sobre juros de remuneração do capital (fl.
53/66). [...]
FUNDAMENTAÇÃO
Validade da DCOMP apresentada em papel.
Inicialmente, cumpre verificar a validade da declaração de compensação
apresentada pela contribuinte em papel, pois via de regra a compensação deve
ser efetuada por intermédio do programa PER/DCOMP, sob pena de ser
considerada não declarada a compensação, nos termos do §1o do art. 39 da
Instrução Normativa n° 900, de 2008.
Com efeito, o §1° do art. 34 da Instrução Normativa n° 900, de 2008, a seguir
reproduzido, dispõe que, na impossibilidade de utilização do programa gerador da
declaração de compensação, a compensação será efetuada pelo sujeito passivo
mediante a apresentação de formulário, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório. [...]
A mesma Instrução Normativa estabelece em seu art. 98, §§3° ao 5o, o que
caracteriza impossibilidade de utilização do programa PERD/COMP. [...]
No presente caso, a contribuinte alega que a transmissão das compensações não
foi concluída pela ausência no programa do código de receita referente a juros
sobre capital próprio. De fato, a versão do PER/DCOMP 4.2 impedia o
preenchimento da Declaração de Compensação com crédito de IRRF — Juros
Sobre o Capital Próprio, emitindo a mensagem de que o código da receita está
ausente, mesmo após o referido código ser selecionado.
Assim, tendo em consideração as telas do programa PER/DCOMP às fls. 04/05,
comprovando a falha no programa, e as determinações dos §§ 3o e 4o do art. 98
da IN RFB n° 900, de 2008, a entrega da DCOMP em papel deve ser aceita.
Retificação de Declaração de Compensação
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
18
A retificação de DCOMP pode ocorrer nos termos dos artigos 76 a 79 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008. [...]
Desta forma, considerando que a declaração originalmente entregue não foi
apreciada, cabe aceitar a retificação pleiteada, que reduz o IRRF relativo ao 2°
decêndio de outubro de 2009 (cód. 5706) de R$ 108.408.058,51 para R$
103.673.688,98.
Direito creditório pleiteado
O alegado direito creditório, utilizado nas DCOMP ora apreciadas e relativo ao
IRRF incidente sobre os juros sobre capital próprio distribuídos pela Vale SA, [...]
no valor de R$ 128.183.435,78, pauta-se no disposto no art. 9° da Lei n° 9.249, de
1995, [...].
Da leitura dos dispositivos, conclui-se que os rendimentos de juros sobre a
remuneração de capital próprio integram o Lucro Real. Por sua vez, o valor do
imposto retido na fonte constitui antecipação do devido no encerramento do
período de apuração, a não ser quando o IRRF é utilizado pela beneficiária para
compensar débitos de IRRF incidente sobre pagamentos ou créditos de juros a
título de remuneração de capital social aos seus titulares, sócios ou acionistas.
Ou seja, o IRRF incidente sobre JSCP pode ser utilizado pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao Lucro Real de duas formas: a) deduzido do IR devido no período de
apuração (trimestral ou anual); ou b) compensado com IRRF retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros de remuneração do capital, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Nesse sentido, o Fisco Federal elaborou a Instrução Normativa SRF n° 900, de
2008. Nesse ato administrativo interpreta-se a Lei n° 9.249, de 1995, quanto às
possíveis destinações do IRRF incidente no caso dos juros sobre o capital próprio
previstas no art. 9o, §§ 3o e 6o do diploma legal. [...]
No que tange à efetividade da antecipação efetuada a título de IRRF, pesquisa aos
sistemas da Receita Federal ratifica as informações constantes no informe de
rendimentos, conforme se verifica nos extratos de fls. 46/49.
Considerando a análise realizada, cabe reconhecer o direito de a contribuinte
Valepar S/A de utilizar o IR retido em outubro de 2009, no valor de R$
128.183.435,78, para compensar o IRRF incidente sobre o pagamento de JPC.
Ressalte-se que os referidos rendimentos de juros sobre o capital próprio deverão
i ser oferecidas pela contribuinte à tributação na forma de composição da base de
cálculo do imposto, não podendo a parcela de IRRF já utilizada nas presentes
declarações de compensação ser deduzida do imposto de renda apurado no ano
calendário de 2009, cuja correspondente DIPJ não consta ainda nos sistemas
informatizados da RFB (fl. 67).
Cabe salientar ainda a pesquisa realizada nos sistemas da Receita Federal a fim de
se verificar a existência de lançamentos e/ou outras decisões capazes de alterar o
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
19
citado saldo de IRRF incidente sobre JPC ou a utilização do alegado crédito em
outras compensações.
De acordo com o Dossiê Eletrônico da Contribuinte (fls. 68), no ano calendário de
2009 não consta ação fiscal com lançamento de IRRF'. E pesquisa realizada no
sistema Decisões-W detectou apenas acórdão relacionado a IRRF incidente sobre
JCP do ano calendário de 2003(fl. 70).
Consulta ao sistema "SIEF-Fisc.Eletr — Analisar Valores" (fl. 69) confirma a
constituição de IRRF nos valores compensados.
No sistema SIEF/PER/DCOMP não foram encontradas outras declarações
utilizando IRRF incidente sobre juros de remuneração do capital relativos ao ano
calendário de 2009 (fl. 71).
Conclusão
Considerando a análise realizada, cumpre ratificar o direito de a contribuinte
utilizar o IR retido em outubro de 2009, no valor de R$ 128.183.435,78, para
compensar o IRRF incidente sobre o pagamento de JPC feito pela empresa a seus
sócios.
Por fim, registre-se que no presente procedimento foi realizada uma análise
sumária das informações prestadas pela empresa e pela fonte pagadora, restando
preservado o direito da RFB instaurar outras ações fiscais que julgar necessárias,
inclusive para a cobrança do crédito tributário indevidamente compensado.
Em face de todo o exposto, proponho:
a) O RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado pelo Contribuinte, no valor
original de R$ 128.183.435,78 (cento e vinte e oito milhões, cento e oitenta e três
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos.), relativo a IRRF
incidente sobre juros sobre capital próprio (cód. 5706) pagos pela Vale S/A CNPJ
n° 33.592.510/0001-54;
b) A HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas no formulário apresentado
em 05/11/2009 (fl. 34) e no formulário de fl. 01 do processo n°
10768.008236/2009-12 apenso, protocolado em 05/11/2009, até o limite do
direito creditório reconhecido [...].
Esta matéria foi analisada no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.095, de
27.11.2017, e-fls. 1249-1264, no seguinte sentido:
16. [...] Ao contrário do que supôs a DRF, os créditos de IRRF sobre JCP não foram
integralmente compensados. Nos autos do processo n° 10768.008035/2009-15, à
fl. 03, o contribuinte protocolou, em 27/10/2009, Declaração de Compensação
em formulário papel, informando crédito de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio,
no valor total de R$ 128.183.435,78, com débitos de códigos 5706 (IRRF - JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO) e 9453 (IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO -
RESIDENTES NO EXTERIOR). Em 03/11/2009 houve retificação dessa declaração
(fl. 38), reduzindo o valor de um dos débitos. No referido processo foi apensado o
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
20
de n° 10768.008236/2009-12, em que foi protocolada outra Declaração de
Compensação em formulário papel, em 05/11/2009, utilizando o mesmo crédito
de IRRF de JCP com outros débitos de código 9453. Às fls. 101/102 do processo
10768.008035/2009-15 consta despacho decisório proferido pela Demac/RJO, em
22/10/2013, homologando as mencionadas compensações, [...].
17. A soma do principal dos débitos acima relacionados totaliza R$
124.098.477,98. A interessada alega que esse é o valor utilizado do crédito, cujo
valor original é de R$ 128.183.435,78, do qual restariam, portanto, R$
4.084.957,80. No entanto, deve ser levado em conta que o contribuinte
apresentou as citadas declarações de compensação em data posterior ao do
vencimento dos débitos compensados, o que gera a cobrança de multa e juros de
mora, fato este não considerado nas razões da defesa.
18. Os valores utilizados do crédito encontram-se discriminados às fls. 99/100 do
processo n° 10768.008035/2009-15. Observa-se que, na compensação feita no
processo n° 10768.008236/2009-12, o próprio contribuinte informou parcelas de
multa e juros de mora, os quais, somados ao principal, resulta em R$
4.127.975,68.
Preclusão
A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade
processual em razão do esgotamento dos prazos ou limites estabelecidos pela legislação para o
seu exercício. O Código de Processo Civil, conforme respectivamente art. 15, art. 223, art. 1.000,
art. 507, art. 494, e art. 508, que se aplica “supletiva e subsidiariamente” ao processo
administrativo fiscal, identifica as espécies de preclusão processual: (a) temporal pelo não
exercício da faculdade dentro do prazo legal; (b) lógica pela aceitação, expressa ou tácita, da
decisão; (c) consumativa pela prática do ato que não pode ser realizado novamente; (d) em
relação ao ato do julgador pela impossibilidade de emitir no pronunciamento sobre questão já
decidida; e (e) eficácia preclusiva da coisa julgada pela consideração de deduzidas e repelidas
todas as alegações após o trânsito em julgado.
“Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de
correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer
grau de jurisdição ordinária, pois não estão sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e
sua eficácia preclusiva” (Agravo em Recurso Especial no 2893854/MG) (BRASIL, AREsp
2893854/MG, 2025). Assim, as questões de ordem pública, como incidência de juros de mora e
aplicação de multa de mora sobre débitos para com a Fazenda Nacional confessados em
Per/DComp não pagos no prazo legal, podem ser conhecidas de ofício por expressa previsão legal
e assim transcendem as limitações impostas pela preclusão consumativa.
Tendo em vista que que na instauração da fase litigiosa do procedimento cabe ao
sujeito passivo mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir estabelecendo-se um nexo causal entre os fatos
narrados e o direito aplicável ao caso (art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), a
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
21
Recorrente não comprova no presente processo as circunstâncias que à época os sistemas da RFB
a impossibilitaram de transmitir os Per/DComp eletronicamente em datas diferentes daquelas em
que foram efetivamente entregues.
O presente processo administrativo fiscal se encontra em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa dos débitos confessados desde a instauração regular da fase
litigiosa no procedimento por não se verificar decisão definitiva (inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Valoração
No Detalhamento da Compensação constante no Despacho Decisório, e-fls. 905-
917, validamente cientificado a Recorrente em 13.11.2014, e-fls. 918-919, bem como no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.095, de 27.11.2017, e-fls. 1249-1264, e no respectivo Extrato do
Processo, e-fls. 1265-1356, validamente cientificados a Recorrente em 05.09.218, e-fls. 1358-1360,
os débitos se encontram identificados inclusive pelo valor do principal, período de apuração e
vencimento.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, quando homologada a
compensação, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Esta determinação encontra fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro
de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021,
todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
22
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF 228
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não pagos nos prazos
previstos na legislação específica e sobre o indébito, quando reconhecida a sua liquidez e certeza,
o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do saldo negativo de IRPJ é o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. No presente caso, o direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado no presente processo foi
reconhecido em parte. Assim, estão corretos os valores apurados pela imputação proporcional
constantes no Extrato do Processo, e-fls. 1265-1356, referentes aos débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica que sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de
entrega do Per/DComp, quando homologada a compensação.
Conforme detalhado no Despacho Decisório, e-fls. 905-919, tem-se que:

Identificação do Per/DComp
Data de Entrega do
Per/DComp
Código de Receita
do Débito
Data de Vencimento do
Débito
34696.67804.280411.1.3.02-1361
28.04.2011
0220
29.04.2011

2030
29.04.2011
19047.56227.050511.1.3.02-8206
05.05.2011
2362
26.02.2010

2484
26.02.2010

0588
19.02.2010

0588
19.03.2010

0588
20.04.2010

0588
20.05.2010

0588
18.06.2010

0588
20.07.2010

0588
20.08.2010

0588
20.09.2010

0588
20.10.2010

0588
19.11.2010

0588
18.03.2011
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
23
37155.38970.170511.1.3.02-9400
17.05.2011
5952
13.05.2011
36560.72669.190711.1.3.02-5560
19.07.2011
1708
20.05.2011

0588
20.05.2011

0588
20.05.2011
32432.79183.210711.1.3.02-1955
21.07.2011
2030
29.07.2011

0220
29.07.2011
09103.92991.150811.1.3.02-0644
15.08.2011
5952
15.08.2011
02990.91057.170811.1.3.02-8937
17.08.2011
1708
19.08.2011

0588
19.08.2011
01430.07486.190911.1.3.02-5380
19.09.2011
0588
20.09.2011

1708
20.09.2011
19589.97319.131011.1.3.02-4620
13.10.2011
1708
20.10.2011

0588
20.10.2011

5952
14.10.2011
36408.27005.291211.1.3.02-6001
29.12.2011
1708
18.11.2011

0588
18.11.2011

5952
14.11.2011
15121.96611.170112.1.3.02-7081
17.01.2012
0588
19.01.2012

1708
19.01.2012
27657.16416.210312.1.3.02-1024
21.03.2012
0588
17.02.2012

1708
17.02.2012

5952
15.02.2012

0588
20.03.2012
04199.20269.200412.1.3.02-1772
20.04.2012
0588
20.04.2012
16559.15359.080512.1.7.02-3851
08.05.2012
0220
31.01.2012

6012
31.01.2012
40622.90067.160512.1.3.02-5516
16.05.2012
1708
18.05.2012

0588
18.05.2012

5952
15.05.2012
15628.28850.210512.1.3.02-4818
21.05.2012
1708
20.09.2011

5952
31.08.2011
14428.52391.310512.1.3.02-9445
31.05.2012
5952
31.05.2012
13736.47752.180612.1.3.02-9090
18.06.2012
0588
20.06.2012

1708
20.06.2012

5952
15.06.2012
26255.52458.100712.1.3.02-0396
10.07.2012
1708
20.07.2012

0588
20.07.2012

5952
13.07.2012
08400.15018.140812.1.3.02-8670
14.08.2012
0588
20.08.2012

1708
20.08.2012

5952
15.08.2012
38194.89233.140912.1.3.02-3807
14.09.2012
0588
20.09.2012
37061.97534.181012.1.3.02-5302
18.10.2012
0588
19.10.2012
10883.40313.071112.1.3.02-4560
07.11.2012
5952
14.11.2012
38117.99157.141112.1.3.02-8212,
14.11.2012
0588
19.11.2012

1708
19.11.2012
15324.47230.191212.1.3.02-5827
19.12.2012
0588
20.12.2012
13999.64429.250113.1.3.02-9525
25.01.2013
0588
18.01.2013
08168.76666.070213.1.3.02-9927
07.02.2013
5952
15.02.2013
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
24
18197.07423.190213.1.3.02-8068
19.02.2013
0588
20.02.2013

1708
20.02.2013
36682.27748.130313.1.3.02-8701
13.03.2013
0588
20.03.2013
41665.48432.190413.1.3.02-9576
19.04.2013
0588
19.04.2013
41815.95791.300413.1.3.02-0040
30.04.2013
5952
30.04.2013
39266.00314.100513.1.3.02-7610
10.05.2013
5952
15.05.2013
15576.30821.200513.1.3.02-6571
20.05.2013
0588
20.05.2013

1708
20.05.2013
09762.23190.140613.1.3.02-8757
14.06.2013
0588
20.06.2013

1708
20.06.2013

5952
14.06.2013
33777.05679.090713.1.7.02-4707
09.07.2013
0220
31.10.2012

6012
31.10.2012
42482.36375.090713.1.7.02-0735
09.07.2013
6012
31.07.2012
28642.72295.160713.1.3.02-1909
16.07.2013
0588
19.07.2013
13690.17319.120813.1.3.02-0644
12.08.2013
5952
15.08.2013
06194.84015.160813.1.3.02-7508
16.08.2013
0588
20.08.2013

1708
20.08.2013
35098.15433.200913.1.3.02-0152
20.09.2013
0588
20.09.2013
03887.71819.151013.1.3.02-6468
15.10.2013
0588
18.10.2013

1708
18.10.2013

5952
15.10.2013
04855.72208.141113.1.3.02-0009
14.11.2013
5952
14.11.2013
41615.57636.191113.1.3.02-0107
19.11.2013
1708
19.11.2013

0588
19.11.2013
31832.85762.181213.1.3.02-9890
18.12.2013
0588
20.12.2013
23121.11362.080114.1.3.02-0594
08.01.2014
5953
15.01.2014
32430.55327.160114.1.3.02-5264
16.01.2014
0588
17.01.2014

1708
17.01.2014
13064.78663.120214.1.3.02-5459
12.02.2014
5952
14.02.2014
17416.40414.200214.1.3.02-0970
20.02.2014
0588
20.02.2014

1708
20.02.2014
34143.07452.190314.1.3.02-5184
19.03.2014
0588
20.03.2014
36007.17247.100414.1.3.02-9760
10.04.2014
0588
17.04.2014
12987.46641.070514.1.7.02-4768
07.05.2014
1708
20.12.2011

0588
20.12.2011

6808
05.01.2012

5952
15.12.2011
36209.62040.120514.1.3.02-5001
12.05.2014
5952
15.05.2014
39752.52253.200514.1.3.02-7470
20.05.2014
1708
20.05.2014

0588
20.05.2014
01720.45188.200614.1.3.02-2544
20.06.2014
0588
20.06.2014
13012.99414.140714.1.3.02-8004
14.07.2014
1708
18.07.2014

0588
18.07.2014

5952
15.07.2014
01220.17372.160714.1.3.02-7402
16.07.2014
2362
26.02.2010
23001.59895.140814.1.3.02-2903
14.08.2014
0588
20.08.2014

1708
20.08.2014

5952
15.08.2014
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
25
23504.24524.120914.1.3.02-3400
12.09.2014
00588
19.09.2014
33978.73301.141014.1.3.02-7800
14.10.2014
588
20.10.2014

Verifica-se que em várias oportunidades os Per/DComp foram apresentados após a
data do vencimento dos débitos, circunstância que atrai a incidência de acréscimos legais até a
data de entrega do Per/DComp.
Decisão de Primeira Instância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.095, de 27.11.2017, e-fls.
1249-1264:
6. Preliminarmente, a impugnante pugna pela nulidade do despacho decisório,
nos seguintes termos: i) o despacho decisório não traz todas as informações e
elementos necessários que viabilize a total compreensão do entendimento do
fiscal e com isso possibilitar o pleno exercício do direito de defesa; ii) o Despacho
Decisório informa que "as informações complementares da análise do crédito
estão arquivados no processo n° 16682.721027/2012-71, fls. 27 a 30, e podem ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo."; iii) ao acessar o processo n° 16682.721027/2012-71 (cf. Doc. 03) a
Recorrente foi surpreendida com a simples juntada de "telas" do sistema da
Receita Federal que demonstram a não-homologação da presente compensação
em virtude de uma suposta duplicidade na utilização do crédito mas que, no
entanto, não foi claramente demonstrada; iv) nas informações complementares
do processo n° 16682.721027/2012-71 apenas consta que verificou-se que o
crédito de R$ 128.183.432,28 decorrente da retenção de IR sobre Juros sobre o
Capital Próprio, parcialmente utilizado na formação do saldo negativo ao final do
ano de 2010 e compensado nas DCOMPs ora analisadas, já teria sido
integralmente utilizado na compensação homologada no processo administrativo
n° 10768.008035/2009-15;
v) o fiscal não demonstra em nenhum momento com quais débitos este crédito
teria sido compensado no processo n° 10768.008035/2009-15; vi) não há sequer
uma referência a qual ou quais DCOMP's teriam utilizado o crédito de R$
128.183.432,28 em sua totalidade; vii)nem se alegue que a simples referência ao
número do processo administrativo n° 10768.008035/2009-15 já seria suficiente
para suprir essa omissão, uma vez que nele foi realizada mais de uma
compensação, de modo que o fiscal deveria ter indicado em quais delas o crédito
foi utilizado até se atingir o limite total e impossibilitando a utilização de eventual
saldo credor; viii) a Recorrente foi prejudicada pelo fato de o despacho decisório e
informações complementares não terem abordado a questão em toda sua
plenitude - com a indicação exata de todos os débitos compensados que geraram
a utilização integral do crédito de IRRF sobre JCP.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
26
7. Cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses
de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972: [...].
8. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado
em face de despachos e decisões. Sendo o despacho decisório um ato
administrativo, a declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de
lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas na decisão não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
9. No caso, as “Informações Complementares da Análise de Crédito” de fls.
906/907 detalha que a retenção no valor de R$ 128.183.432,28 não foi
confirmada sob a justificativa de “Retenção utilizada em Declaração de
Compensação de Juros sobre o Capital Próprio”. E que os documentos
considerados na análise do direito creditório constam no processo n°
16682.721207/2012-71. No referido processo consta que a retenção de JCP foi
utilizada em outra Dcomp, objeto do processo n° 10768.008035/2009-15. Neste,
por sua vez, foi proferido despacho decisório de homologação de compensação
de débitos de retenção de JCP pagos com crédito de retenção de JCP recebidos. O
valor exato do saldo restante do crédito é matéria de mérito, que se apreciará na
sequência. Neste ponto o que interessa é que há dados na decisão que permitem
ao contribuinte exercer plenamente seu direito de defesa, tanto assim que
apresentou impugnação com desenvoltura, atacando diversos aspectos das
compensações, o que contraria a tese de que houve prejuízo na elaboração da
defesa.
10. No mérito, o exame da matéria indica que o despacho decisório merece
reforma.
11. Na DIPJ/2010 retificadora apresentada em 01/07/2013, o contribuinte apurou
o IRPJ nos seguintes termos:
IRPJ (15%).........................................................................R$ 0,00
(-) IRRF..............................................................................R$ 4.256.745,42
(=) IRPJ a pagar..................................................................-R$ 4.256.745,42 12.
O despacho decisório reconheceu o crédito no valor de R$ 171.791,11.
No Per/Dcomp, a única parcela de crédito informada pelo contribuinte refere-se a
retenções, sendo que a decisão confirmou somente R$ 171.791,11 dos R$
128.355.223,39 ali informados.
13. Na peça de defesa, a impugnante alega, em síntese, que: i) a única justificativa
utilizada no despacho decisório para negar parcialmente o crédito de saldo
negativo é a de que a parte do crédito composta pelo IRRF sobre JCP recebido da
Vale S.A já teria sido integralmente utilizado na compensação com outros débitos
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
27
próprios de IRRF homologada no processo n° 10768.008035/2009-15; ii) do total
de R$ 128.183.432,28 retidos na fonte no momento do recebimento de JCP pela
Valepar, somente R$ 124.098.477,98 foram utilizados na compensação com
débitos próprios de IRRF, a qual foi devidamente homologada no processo n°
10768.008035/2009-15; restou um saldo credor em nome da Recorrente no
montante de R$ 4.084.954,30; iii) na primeira PER/DCOMP entregue em 05.11.09
indicou-se o crédito total de R$ 128.183.435,78, decorrente da retenção de IR
sobre o JCP recebido em outubro de 2009, a ser compensado com débitos
próprios no montante de R$ 120.153.170,04;
iv) já na segunda PER/DCOMP vinculada ao processo n° 10768.008035/2009-15,
que deu origem ao processo administrativo n° 10768.008236/2009-12,
apresentou-se mais um débito de IRRF no montante de R$ 3.945.307,04 a ser
compensado com o restante do saldo credor; v)somadas as duas compensações
apresentadas no processo 10768.008035/2009-15 (cf. Doc. 08 e Doc. 09), verifica-
se que a Recorrente somente pleiteou a utilização de R$ 124.098.477,98 de um
direito creditório total de R$ 128.183.435,78 (cf. Doc. 07); vi) a Receita Federal já
reconheceu a integralidade do direito creditório no montante de R$
128.183.435,78 equivalente ao IR retido na fonte no pagamento de JCP em
outubro de 2009. Tal reconhecimento está expresso no Parecer Demac/RTO/Diort
n° 041/2010 (cf. Doc. 11) homologado no processo administrativo n°
10768.008035/2009-15.
14. A utilização do crédito de retenção de IRRF sobre JCP é disciplinada pela
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, em seu art. 40,
abaixo copiado. Normalmente, as retenções sofridas pelo beneficiário dos
rendimentos são deduzidas na apuração do imposto ao final do período. O
mencionado dispositivo oferece uma alternativa para optantes do lucro real. Caso
a empresa receba rendimentos de juros sobre o capital próprio e, no mesmo
período, pague JCP ao titular, sócio ou acionistas, poderá compensar o débito com
o crédito de retenção. [...]
15. O parágrafo segundo é claro ao dispor que, em havendo sobra de crédito de
IRRF sobre JCP no procedimento de compensação mencionado no caput, estes
serão deduzidos do IRPJ ao final do período.
16. Foi o que ocorreu no caso concreto. Ao contrário do que supôs a DRF, os
créditos de IRRF sobre JCP não foram integralmente compensados. Nos autos do
processo n° 10768.008035/2009-15, à fl. 03, o contribuinte protocolou, em
27/10/2009, Declaração de Compensação em formulário papel, informando
crédito de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio, no valor total de R$
128.183.435,78, com débitos de códigos 5706 (IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO) e 9453 (IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO -RESIDENTES NO
EXTERIOR). Em 03/11/2009 houve retificação dessa declaração (fl. 38), reduzindo
o valor de um dos débitos. No referido processo foi apensado o de n°
10768.008236/2009-12, em que foi protocolada outra Declaração de
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
28
Compensação em formulário papel, em 05/11/2009, utilizando o mesmo crédito
de IRRF de JCP com outros débitos de código 9453. Às fls. 101/102 do processo
10768.008035/2009-15 consta despacho decisório proferido pela Demac/RJO, em
22/10/2013, homologando as mencionadas compensações, com os seguintes
valores de débitos:

Código Tributo
Período de Apuração
Processo n.°
Valor (R$)
Total (R$)
5706
2°
dec/outubro/2009
10768.008035/2009-15
103.673.688,98
103.673.688,98
9453
2°
dec/outubro/2009
10768.008035/2009-15
16.479.481,06
20.424.789,00
10768.008236/2009-12
3.945.307,94

17. A soma do principal dos débitos acima relacionados totaliza R$
124.098.477,98. A interessada alega que esse é o valor utilizado do crédito, cujo
valor original é de R$ 128.183.435,78, do qual restariam, portanto, R$
4.084.957,80. No entanto, deve ser levado em conta que o contribuinte
apresentou as citadas declarações de compensação em data posterior ao do
vencimento dos débitos compensados, o que gera a cobrança de multa e juros de
mora, fato este não considerado nas razões da defesa. Na verdade, o valor do
crédito utilizado foi de R$ 125.074.156,63, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSO
COD
VALOR
VENCIMENTO
VALOR DO CRÉDITO
UTILIZADO
10768.008035/200915
5706
103.673.688,98
23/10/2009
104.357.935,32
10768.008035/200915
9453
16.479.481,06
23/10/2009
16.588.245,63
10768.008236/200912
9453
3.945.307,94
23/10/2009
4.127.975,68
TOTAL

124.098.477,98

125.074.156,63

18. Os valores utilizados do crédito encontram-se discriminados às fls. 99/100 do
processo n° 10768.008035/2009-15. Observa-se que, na compensação feita no
processo n° 10768.008236/2009-12, o próprio contribuinte informou parcelas de
multa e juros de mora, os quais, somados ao principal, resulta em R$
4.127.975,68.
19. A cobrança de encargos moratórios é de ordem legal, constante art. 61 da Lei
no 9.430/1996: [...]
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
29
20. Assim, se o crédito original era de R$ 128.183.435,78, e o valor utilizado foi de
R$ 125.074.156,63, restaram R$ 3.109.279,15 de retenções de IRRF sobre JCP que
podem ser deduzidos na apuração do IRPJ ao final de 2009. Como o despacho
decisório há havia reconhecido R$ 171.791,11, tem-se um total de R$
3.281.070,26, que é o crédito reconhecido na presente decisão. Foi verificado
também as receitas de JCP foram tributadas, já que, na DIPJ/2010, ficha 06A, linha
22, o contribuinte informou receitas de R$ 854.556.238,55(fl. 401), valor este que
coincide com os rendimentos recebidos de JCP, conforme fl. 433. Os débitos serão
compensados até o limite do valor do crédito.
21. Ao final, o contribuinte pede a realização de perícia, apresentando uma série
de quesitos e indicando perito. O pedido de perícia é disciplinado pelos artigos 16,
IV e 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993: [...]
22. De acordo com os dispositivos acima citados, ao julgador é dado a
prerrogativa de indeferir a perícia se considerá-la prescindível ou impraticável. As
perícias são necessárias quando houver dúvida acerca de questões fáticas que
podem repercutir no resultado do julgamento. No caso, todos os quesitos
referem-se às operações de compensação entre as retenções de rendimentos de
JCP recebidos com as de rendimentos pagos. Conforme já explicado, a utilização
do saldo dessas compensações foi confirmada na presente decisão, tornando-se
desnecessário responder aos quesitos.

VALOR PLEITEADO VALOR
DEFERIDO
DESPACHO DECISÓRIO
4.256.745,42
171.791,11
ACÓRDÃO
4.084.954,31
3.109.279,15

CONCLUSÃO.
23. À vista do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de perícia, rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reformar o despacho decisório, e
reconhecer o crédito no valor de R$ 3.281.070,26.
Art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021
Conforme explicitado anteriormente, no presente caso verifica-se que a correção
do valor original e assim se trata mera de inexatidão material a ensejar a aplicação da Súmula
CARF no 168, em que se pode conhecer a lide relativamente ao IRRF incidente sobre juros sobre
capital próprio, código 5706, de outubro do ano-calendário de 2009 e não saldo negativo como
consta originalmente nos Per/DComp, e-fls. 656-904.
Verifica-se a existência direito creditório remanescente relativo ao IRRF, código
5706, já reconhecido no processo no 10768.008035/2009-15 porventura disponível no valor de
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
30
R$4.084.957,80 (R$128.183.435,78 – 124.098.477,98) relativo a outubro do ano-calendário de
2009, conforme o Parecer Conclusivo n° 041/2010 proferido no processo no 10768.008035/2009-
15, e-fls. 647-653 e no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.095, de 27.11.2017, e-fls. 1249-
1264.
Ocorre que no presente processo foi considerado como correto o valor
remanescente de R$3.453.861,37 (R$171.791,11 + R$3.281.070,26) a título de IRRF, código 5706
relativo a outubro do ano-calendário de 2009 para fins de homologação das compensações
pleiteadas nos Per/DComp, e-fls. 656-904.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, as informações prestadas à RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do pedido nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais
e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado nos Per/DComp, conforme as Súmula CARF no 168 e art. 67 da Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do pedido, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
sua verificação. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise das
homologações pleiteadas considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que
se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento,
já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
31
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações da Súmulas CARF no 168 e do art. 67 da Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, para fins de reconhecimento da
possibilidade de verificação de indébito remanescente porventura disponível relativo ao IRRF,
código 5706, já reconhecido no processo no 10768.008035/2009-15, mas sem homologar as
compensações por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
preexistente indicado nos Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.167 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904269/2013-06
32

Fl. 1468
DF CARF MF
Original